Tribunal: CARF
Processo: 13161.720131/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720131/2007-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.334 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
ARMANDO BROCH E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REAPRECIAÇÃO
DE
CONTROVÉRSIA JÁ JULGADA. COISA JULGADA MATERIAL.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO.
Não mais se sujeitando decisão de mérito a recurso, formada a coisa julgada
material, que a torna imutável e indiscutível.
O acórdão que analisa controvérsia já decidida por órgão julgador prevento
merece ser cassado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o acórdão no 2202-005.780.

(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro,
Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes
Soares Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo PRESIDENTE DA 2a
TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO CARF em
face do acórdão de no 2202-005.780, que, à unanimidade de votos, restabeleceu a área de reserva
legal declarada de 723,4 ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720131/2007-91
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720131/2007-91

Em seus aclaratórios, narra que, por lapso, não juntado o acórdão que, anos antes
do decisium embargado, já havia apreciado a controvérsia devolvida a esta eg. Turma. Opostos,
portanto, embargos inominados para correção da inexatidão material no Acórdão no 2202-
005.780, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de admissibilidade
de embargos às f. 406/407.
Os embargos inominados foram admitidos porquanto constatado que
o julgamento realizado por esta 2a Turma Ordinária referente ao processo em
exame em sessão plenária de 3/12/2009 deve ser revisto uma vez que o recurso
voluntário do contribuinte já havia sido julgado pela 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento em 14/05/2010, sendo prolatado o Acórdão
no 2102-00.625. (f. 405)
Em sessão realizada em 3 de dezembro de 2019, esta eg. Turma, em
composição ligeiramente distinta da que ora se apresenta, prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA. SÚMULA CARF No 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
GRAU DE UTILIZAÇÃO DA TERRA. ALÍQUOTA DE ITR APLICÁVEL.
POSSIBILIDADE REAJUSTE.
Reconhecido o afastamento da glosa da área declarada como sendo de
preservação permanente, deve-se proceder ao recálculo do grau de utilização
para, consequentemente, encontrar a alíquota aplicável.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de documento em desconformidade com
a NBR 14.653-3 o desqualifica como prova hábil para rever o Valor da Terra
Nua (VTN).
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720131/2007-91

Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Ocorre que, quase 10 (dez) anos antes, a mesma controvérsia fora apreciada
por outra Turma deste mesmo eg. Conselho. Confira-se:

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO DA ÁREA NO CARTÓRIO
DE REGISTRO DE IMÓVEIS ANTERIOR AO FATO GERADOR. ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
ADA
APRESENTADO
EXTEMPORANEAMENTE. CONDIÇÕES IMPLEMENTADAS PARA
EXCLUSÃO DA AREA DE RESERVA LEGAL DA AREA TRIBUTÁVEL
PELO ITR.
A averbação cartorária da Área de reserva legal é condição imperativa para
fruição da benesse em face do ITR, sempre lembrando a relevância extrafiscal
de tal imposto, quer para os fins da reforma agrária, quer para a preservação
das Areas protegidas ambientalmente, neste último caso avultando a
obrigatoriedade do registro cartorário da Area de reserva legal,
condição especial para sua proteção ambiental. Havendo tempestiva
averbação da Area do imóvel rural no cartório de registro de imóveis, a
apresentação do ADA extemporâneo não tem o condão de afastar a fruição da
benesse legal, notadamente que lid laudo técnico corroborando a existência da
reserva legal.
AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA EXTEMPORÂNEO.
LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DA AREA DE
INTERESSE AMBIENTAL. DEFERIMENTO DA ISENÇÃO.
Havendo Laudo Técnico a comprovar a existência da Área de preservação
permanente, o ADA extemporâneo, por si só, não é condição suficiente para
arrostar a isenção tributária da Area de preservação permanente.
PAP. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN
Determina-se a definitividade do crédito referente ao VTN aplicado, pela falta
de alegações no recurso acerca das razões que o constituíram,
Recurso Voluntário Provido.

Nos termos do art. 505 do CPC, cuja aplicação é subsidiária neste âmbito
administrativo, “[n]enhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide”, tirante duas hipóteses:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio
modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a
revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.

Não se amoldando o presente caso a qualquer uma delas, certo já ter se operado
o efeito da preclusão. Tendo se exaurido a possibilidade de interposição de recurso em face à
decisão prolatada em 2010, formada a coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.334 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720131/2007-91

decisão de mérito prolatada – ex vi do art. 502 do CPC. Por esse motivo, não merece subsistir
acórdão por mim proferido.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para cassar o acórdão no
2202-005.780.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 412
DF CARF MF
Original